Tribunal: TJBA
Processo: 8013449-63.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013449-63.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI, PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI

AGRAVADO: GIRLEDE ALVES MACHADO SANTANA

Advogado(s)
:
JOSE SINELMO LIMA SOUZA DE MENEZES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DESCREDENCIAMENTO DE PRESTADOR. NECESSIDADE DE REDE EQUIVALENTE. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. ART. 17 DA LEI Nº 9.656/98. CUSTEIO DE TRATAMENTO PARTICULAR PELO PLANO PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADOS. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, na qual foi deferida tutela de urgência para determinar que a operadora restabeleça o atendimento da beneficiária junto à CLÍNICA CAM – Clínica de Assistência à Mulher e com o médico assistente Cesar Augusto Machado (CRM/BA nº 15.187), prestadores que integravam a rede credenciada no início do tratamento oncológico e que teriam sido descredenciados unilateralmente no curso da terapêutica, assegurando-se a continuidade da linha de cuidado.

2. A agravante sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada por inobservância dos pressupostos do art. 300 do CPC, afirmando inexistirem, no caso concreto, elementos que evidenciem probabilidade do direito e perigo de dano aptos a justificar a medida antecipatória.

3.Em sede de contrarrazões, a agravada defende a manutenção da decisão primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, bem como a legalidade do descredenciamento de prestadores de serviço de saúde sem a demonstração de rede substituta equivalente, apta a garantir a continuidade do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A probabilidade do direito não está evidenciada, uma vez que, embora o art. 17 da Lei nº 9.656/98 permita o descredenciamento de prestadores, tal medida está condicionada à manutenção de rede equivalente, não apenas formalmente, mas também quanto à efetiva capacidade de assegurar tratamento adequado e contínuo ao paciente. No caso, a agravante não comprovou a existência de substituição apta a garantir a continuidade da linha terapêutica oncológica sem prejuízo à paciente, configurando indício de prática abusiva.

5. O perigo de dano também não se mostra presente, tendo em vista que a interrupção ou alteração abrupta do tratamento oncológico pode acarretar grave risco à saúde da paciente, sendo certo que o risco à integridade física deve prevalecer sobre eventual prejuízo patrimonial da operadora, por ser este reversível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo desprovido.

Tese de Julgamento:

1. Ausente a comprovação de substituição por rede equivalente e perigo na demora, não se mostra cabível a concessão da tutela de urgência para cessão do custeio do tratamento do usuário, diante da prevalência do direito à saúde sobre interesses patrimoniais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013449-63.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada GIRLEDE ALVES MACHADO SANTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .